Tribunal: STF
Processo: Rcl 47801
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A., em face acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 0012615-59.2016.5.15.0053, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).
    A parte reclamante alega que o TRT 15 determinou o pagamento de indenização suplementar mediante a incidência de juros de 8% a.m., na forma do art. 404 do Código Civil, por considerar a Taxa SELIC como insuficiente.
    Defende que esse entendimento “subverte e desrespeita” as decisões deste Supremo Tribunal, ao presumir como insuficiente a incidência da SELIC como índice de correção monetária combinada com juros, na fase judicial, e determinar indenização suplementar no intento de corrigir suposto desequilíbrio identificado no valor do débito a ser liquidado.
    Sustenta que, nas ações paradigmas, restou expressamente consignado que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.
    A reclamante pondera que,
    “[a]pesar de aparentemente, nesse primeiro momento, dar a ideia de resignar-se a aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, logo em seguida o capítulo do acórdão que trata dos índices de atualização dos débitos trabalhistas traz sugestivo item denominado ‘reparação de danos e indenização suplementar’, cuja leitura logo revela que o inconformismo demonstrado pela autoridade reclamada não se limitou a um obiter dictum, avançando no terreno do desrespeito à autoridade desse Supremo Tribunal Federal.” (eDoc. 1, p. 10)
    Aduz que a autoridade reclamada “vai além, portanto, do espaço da crítica a uma decisão dessa Corte”, deixando subentender que, ao se restringir à adoção dos parâmetros de correção e juros estabelecidos nos julgados paradigmas, incorre-se em prejuízo ao trabalhador.
    Entende presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista o descumprimento das decisões nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5867 e 6021, e o risco de dano decorrente da ausência do efeito suspensivo automático no processo trabalhista.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento de mérito, e, ao final, a procedência do pedido para,
    “cassar o acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867 e determinar a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos, em especial, para afastar a condenação ao pagamento de indenização suplementar, determinando-se que, na fase judicial, incida a Taxa Selic, de forma simples, à luz do disposto do art. 406 do CC.” (eDoc. 1. p. 17)
    Em 01/07/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o tramite do Processo nº 0012615-59.2016.5.15.0053.
    A autoridade reclamada prestou informações solicitadas.
    Devidamente citada, a parte beneficiária concomitantemente ofereceu contestação e interpôs agravo regimental contra medida cautelar.
    Em preliminar da contestação, alegou a inépcia da reclamação consubstanciada na ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, aduzindo que 
    “não se pode confundir o deferimento da verba indenizatória controvertida — conforme a Lei e nos moldes dos artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil —, com o próprio objeto das ADCs 58 e 59.”
    Arguiu que, por não ter sido ventilado a possibilidade de deferimento de verba indenizatória no acórdão paradigma, a presente reclamatória também incorre em análise per saltum.
    Requer o acolhimento da preliminar suscitada, declarando-se a extinção do presente feito e, no mérito, que seja julgada improcedentes os pedidos formulada nesta reclamação.
    Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
    No agravo regimental, reitera os argumentos expendidos na contestação.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à Cristina Grigolon Castanheira, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar, as quais também se prestam para afastar as preliminares suscitadas em contestação oferecida pela parte beneficiária.
    No julgamento das ações paradigmas, o STF precedeu à análise da constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, que disciplinam a correção monetária dos débitos e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, in verbis:
    “Art. 879 […]
    § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.”
    “Art. 899 […]
    § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.”
    O STF julgou parcialmente procedente a ADC nº 58, cujo acórdão transcrevo na parte de interesse:
    “5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes
    Da leitura da decisão ora vergastada, tem-se que a autoridade reclamada conclui que, do inadimplementos de encargos trabalhistas disciplinados em lei, “[h]á perdas e danos evidentemente pressupostos - que não requerem sequer prova -”.
    Fixa, então, “indenização [...] equivalente a 8% ao mês” a ser paga pelo empregador, como medida de compensação a o que entende como “retirada[, pela decisão do STF na ADC nº 58,] de toda a carga punitiva do descumprimento da lei trabalhista que se atribuía aos juros e à correção monetária”, porquanto imposta a taxa Selic como índice de atualização dos débitos judiciais trabalhistas na fase judicial.
    Entendo que a autoridade reclamada, por via transversa (com fundamento no art. 404 do Código Civil), subverte a força obrigatória do precedente do Supremo Tribunal Federal indicado como paradigma, no qual prevaleceu o entendimento de que, até que sobrevenha solução legislativa, incide aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC a título de juros e correção monetária.
    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 27/05/21; e Rcl nº 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/05/2.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido por esta Corte na ADC nº 58/DF. Por consequência, julgo prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão cautelar proferida nestes autos.
    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a procedência desta reclamatória (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no Processo nº 0012615-59.2016.5.15.0053.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente